Tribunal: STF
Processo: HC 80311
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Prevaricação.
Não é ínsito, ao tipo do art. 319 do Código Penal, que
seja torpe ou egoística a motivação do delito, podendo o ato até
coincidir com o interesse social, sem que por essa só razão se deva
afastar, em tese, a capitulação, como pretendem os impetrantes.